Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-74.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003568-74.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA ALCANTARA - CPF: 040.678.341-10 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), Benedita de Paula Souza (VÍTIMA), BENEDITA DE PAULA SOUZA - CPF: 013.322.191-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – PRONÚNCIA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS, PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – 4. ALMEJADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do meio cruel e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

3.

A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão do delito conexo à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, tal como
in casu
, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.

4.

Subsistindo presentes os pressupostos e requisitos arrolados pelo art. 312 do CPP e referidos pelo d. magistrado
a quo
, com ênfase à garantia da ordem pública e ao resultado útil do processo, diante das peculiaridades do caso concreto, demonstra-se inviável a revogação da prisão preventiva.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

RAFAEL DA SILVA ALCANTARA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA
em face da r. decisão registrada no ID 136468808, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o
1003568-74.2021.8.11.0006
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art.

121, § 2o, incisos III e IV

c/c art. 213,
ambos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 136468819, a defesa alega a escassez probatória e a insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
impronunciado em relação ao delito contra vida,
enquanto postula sua
absolvição sumária do crime conexo de estupro,
reputando não comprovada a materialidade delitiva.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote das qualificadoras
referentes ao
meio cruel
e ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, reputando-as manifestamente improcedentes; e, por fim, vindica a
revogação da sua custódia cautelar
.

As contrarrazões são vistas no ID 136468823, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 136468824, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 137492659, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 136468820), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 11 de fevereiro de 2011, em horário incerto, na Rua Suíça, esquina com a Rua Holanda, Bairro Vila Real, no município de Cáceres/MT, o recorrente
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA
, vulgo
“Churrasquinho”
, constrangeu
Benedita de Paula Souza
, mediante violência, a ter conjunção carnal e outros atos libidinosos; após o que, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a matou.

Por tais fatos, o recorrente
foi denunciado e viu-se
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.

121, § 2o, incisos III e IV c/c art. 213, do Código Penal
, nos termos da denúncia.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Como relatado, a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, forte no argumento de que a decisão vergastada tem espeque em parcos elementos de prova.

Todavia, verifico que
não prospera a tese defensiva
.

No caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal contra a vida
se encontra bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência visto no ID 136465903 - Pág. 10/11; da certidão de óbito vista no ID 136465903 - Pág. 58; do laudo necroscópico juntado no ID 136465903 - Pág. 59 atestando a causa da morte de
Benedita de Paula Souza
por traumatismo cranioencefálico; do laudo pericial realizado no local do crime de ID 136465904 - Pág. 33/42, além das declarações angariadas na persecução criminal, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA
no ilícito, nada obstante, ao ser preso, passados mais de 10 (dez) anos do ocorrido, tenha exercido seu direito ao silêncio perante a autoridade policial (ID 136465904 - Pág. 74/76), e, em juízo, tê-lo negado, aduzindo que, no dia fatídico, teria tão somente mantido relações sexuais intensas, mas consentidas pela vítima, todavia, a teria deixado sozinha no imóvel ainda com vida (ID 136468794).

Por sua vez, não se descuida que sob o crivo do contraditório também foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Minervina de Paula Souza
e

Meiriane Paula Gomes de Souza
, respectivamente, genitora e irmã da vítima, as quais, muito embora não tenham presenciado os fatos, por certo declinaram o zelo da vítima com a ordem de sua casa, tendo sua irmã destacado o costume da vítima em dormir vestida (ID 136468794).

Ademais, especificamente, acerca do envolvimento entre o réu e a vítima, a testemunha
Meiriane Paula
elucidou saber que a vítima
“ficou”
com o réu apenas uma vez, cerca de dois meses antes dos fatos, desconhecendo envolvimento atual entre eles.

Também foi realizada a oitiva judicial de
Viviany da Silva Alves
e
Elizelma Maria de Siqueira
, enquanto colegas de trabalho do réu, e ratificaram o declarado perante a autoridade policial, no sentido de que, embora não tenham presenciado o exato momento do ilícito, é certo que
Viviany
confirmou o reconhecimento do aparelho celular encontrado na cena do crime, como sendo o fornecido pela empresa ao réu, enquanto responsável pelas entregas do mercado.

Como destacado pelo d. magistrado
a quo,
a testemunha
Viviany
ponderou a estranheza no comportamento do réu ao ir embora da cidade no dia seguinte aos fatos,
“sem qualquer aviso ou pedido de contas/acerto e que este nunca lhes procurou para receber os valores” sic
ID 136468808 - Pág. 6; ao que se somam as declarações de Elizelma elucidando que, tão logo
“encontraram o corpo da vítima, o acusado foi no mercado e ouviu comentários dos colegas de trabalho de que ele tinha marcas de arranhões” sic
.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado à vítima, consta dos autos que o nome do recorrente foi apresentado desde a fase inquisitorial como o suposto autor dos delitos, na medida em que, ao ser encontrado o mencionado celular, confirmou-se a presença do réu no local do fato, a teor do constante no relatório polícia acostado nos autos no ID 136465905 - Pág. 35.

O quanto declarado pelos agentes públicos que atuaram no feito também deve ser valorado, notadamente quando o investigador de polícia
Sergio Mario Pereira
e a policial militar
Martinha Mariana Pena Alves

evidenciam o contexto da apuração do fato, e são uníssonos em destacar particularidade que constitui forte indício da autoria atribuída ao réu, máxime quando terem confirmado o nexo do réu com o local do crime, diante da apreensão de um celular por ele utilizado, inclusive com registros de ligações ao genitor do acusado.

Outrossim, o mencionado investigador de polícia ratificou em juízo as circunstâncias do local do fato, cuja desordem indicava que a vítima fora surpreendida durante a noite e lutou pela vida. Ademais, aduziu que a possível autoria atribuída ao réu fora reforçada com a notícia, no curso das investigações, acerca de arranhões que o recorrente ostentava em seus braços, aparentemente compatíveis com a visualização de material nas unhas da vítima [aparentando ser pelo ou pele].

Concatenando as provas dos autos, e evitando tautologia, diante das minúcias bem destacadas por ocasião da r. decisão de pronúncia, não se desconhece do teor do mencionado laudo realizado no local do crime, aliado ao relatório policial, de cuja junção também se extrai a possível vigilância exercida pelo réu à vítima, diante do registro de pegadas próximas à janela do banheiro da vítima (ID

136465904 - Pág. 40), e ser crível ter ele foragido do local de posse da bicicleta da vítima, a qual teria sido localizada na mesma rua da casa do ora recorrente (ID 136465905 - Pág. 37), tudo a robustecer os indícios da autoria atribuída a
RAFAEL
.

Não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que a figura do acusado não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, segundo o transcorrer das investigações, cujo contexto está concatenado nos autos.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do CPP
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias em que se deu [à míngua de testemunhas presenciais]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Aliás, este é o entendimento adotado neste e. Sodalício:

“[...] A decisão de
pronúncia
retrata mero juízo de
admissibilidade
do pleito acusatório, exigindo-se a
certeza
quanto à materialidade e
a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado
. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim,
havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a
pronúncia
do acusado e sua submissão à apreciação do Júri
. [...].
” (TJMT – N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). Negritei.

Diante de tais considerações, entendo haver elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual não se fazem ausentes os requisitos para a impronúncia [art. 414 do CPP].

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A par do relatado, o pleito subsidiário consiste no pleito de
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença de pronúncia atinentes ao
meio cruel
e à
impossibilidade de defesa da vítima
.

O que se pode tecer sobre o tema efetivamente arrazoado pela defesa é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente alheios às provas dos autos
.

Com efeito, o
conjunto de provas até então angariado revela que
não se mostra manifestamente improcedente o
meio cruel
, havendo informações nos autos
“de que a vítima fora violentamente espancada com objeto contundente, o que ocasionou traumatismo cranioencefálico e possui diversos ferimentos que sugerem ‘unhadas’, ‘mordidas’ no pescoço e bochecha e ‘feridas contusas no lábio e língua’ da vítima” sic
ID 136468808 - Pág. 13.

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo laudo de necropsia, e não está limitado ao que entende como
“mera reiteração de golpes” sic
ID 136468819 - Pág. 10, mas também há diversidade de lesões, consistentes em equimoses, ferida contusa e escoriações todas direcionadas à face e pescoço da vítima, com intensidade suficiente a provocar o óbito da vítima,
consoante o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID

136465904 - Pág. 1
.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Benedita
, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, vigorando, assim a previsão constitucional
, incumbindo aos jurados, interpretar os elementos

probatórios com razoabilidade, e qualificarem ou não como cruel o meio de execução do delito, não

sendo possível concluir de plano pela manifesta improcedência da qualificadora do

inciso III do §2o do art. 121 do Código Penal.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
a vítima, em tese, teve dificultada suas chances de defesa, entendo pertinente transcrever excerto da r. decisão de pronúncia, ao esclarecer que
“as provas técnicas coletadas, reforçadas pelas testemunhas, indicam que a vítima estava em sua casa, durante o repouso noturno, quando teria sido surpreendida pelo acusado, que adentrou após arrombar a janela do banheiro.” sic
ID 136468808 - Pág. 14.

Elucido que tais argumentos, além de em nada se confundirem com o fato da vítima possivelmente ter entrado em luta corporal com seu algoz, aparentemente encontram substrato probatório mínimo nos autos, à vista das declarações prestadas em juízo pelo mencionado investigador
Sergio
, ao retratar a possível ação sorrateira do acusado ao invadir a residência da vítima, uma vez constatada no laudo pericial a presença de vestígios no sentido de que a janela do banheiro teria sido
“forçada e, por conta disso, apresentava quebra e deformações em sua estrutura” sic
ID 136465904 - Pág. 42, a indicar que, aparentemente, a vítima teve reduzida a oportunidade de se defender.

Tais circunstâncias orientam o sentido de não ser manifestamente improcedente a configuração do
recurso que dificultou a defesa
da ofendida,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.o, incisos III e IV, do Código Penal.

3.

Do crime conexo:

A i. defesa ainda almeja a
absolvição do crime conexo

tipificado no art. 213 do CP [estupro], firma na assertiva do réu, de que a relação sexual mantida com a vítima fora realizada de modo consensual, inexistindo, portanto, a materialidade delitiva.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença
, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – destaquei.

Assim, com relação ao crime de
estupro
, subsistem indícios de que
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA
pode ser o responsável por ter praticado com a vítima atos libidinosos [dentre eles a conjunção carnal] de modo não consentido, consoante constatação de relação sexual, com a presença de antígeno específico prostático, indicando que a vítima manteve relação sexual antes de sua morte, à vista das anotações realizadas no laudo necroscópico juntado no ID 136465903 - Pág. 61, do respectivo laudo de pesquisa de espermatozoide ID 136465904 - Pág. 2.

Nesse aspecto, muito embora não se desconheça da tese defensiva fulcrada nas declarações prestadas pelo réu, de que tão somente teria mantido acalourado ato sexual com a vítima, e que sua versão encontraria amparo no parecer apresentado pelo médico assistente (ID 136468800); é certo que de tal auxiliar da justiça não é exigida imparcialidade, comparada à atuação dos peritos oficiais, e o laudo complementar juntado por este último elucida que,
in casu
, a ruptura antiga do hímen explicaria a ausência de lesões visíveis a olho nu (ID 136468773 - Pág. 2).

Não se descuida, outrossim, dos já mencionados elementos de convicção que evidenciam o violento contexto em que foi encontrado o corpo da vítima, despedido, em decúbito dorsal [aparentemente compatível com o ato sexual], com lesões condizentes com certo grau de brutalidade e em recinto desalinhado, retratando a existência de elementos de convicção que fazem questionar a verossimilhança absoluta da tese defensiva.

Assim, recai ao Conselho de Sentença a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo mencionado ilícito, uma vez constatadas questões casuísticas e que demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

4.

Do pleito de revogação da custódia preventiva:

Por fim, no que se refere ao pedido de
relaxamento da prisão preventiva
, igualmente entendo que está fadado ao insucesso.

Como se sabe,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional, todavia, a par do ponderado pelo d. magistrado
a quo
, na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daquelas referidas alhures.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o d. magistrado
a quo
destacou aqueles motivos inicialmente justificadores da custódia cautelar (ID 136465903 - Pág. 46), os quais se mantiverem firmes e atuais, máxime quando se relacionam às dificuldades impostas pelo réu para que comparecesse em juízo, máxime sua aparente fuga do distrito da culpa por quase 10 (dez) anos [oficio de cumprimento de mandado de prisão visto no ID 136465904 - Pág. 62], evidenciando os esforços empreendidos pelo acusado para manter-se impune,
embaraçando a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Ainda, restou consignada a

necessidade de ser acautelada a
ordem pública
, seja sob o viés da gravidade
em concreto do delito
, o que se fez com base nas
peculiaridades do caso concreto
, mais especificamente diante do
modus operandi

empregado, a evidenciar a extrema violência com que o crime foi cometido, além de estar conexo ao possível estupro da vítima.

Jungindo tais elementos, resta confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
com vistas à garantia da ordem pública
e ao
resultado útil do processo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa:

“[...]
5. Com efeito, ‘se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos,
quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal
.
Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.
[...]”
(STJ – HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – destaquei.

Assim sendo,
estando demonstrada a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública
e o
resultado útil do processo, é de se considerar insuficientes e ineficazes as acautelatórias alternativas ao cárcere, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP,
ex vi

STJ –
RHC n. 150.940/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022
.

Com tais considerações,
não prospera
o pleito de afastamento da prisão preventiva.

5.

Conclusão:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL DA SILVA ALCANTARA

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022